Tribunal: TJES
Processo: 5030444-79.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030444-79.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXISANDRO PESSIMILIO BULHOES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIVO. MORADIA SEM INTERNET POR CERCA DE SESSENTA DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. MULTA. PERDA SUPERVENIENTE DO PEDIDO LIMINAR POR CULPA DA RÉ. MANUTENÇÃO DA MULTA. DANO MORAL MAJORADO DE R$3.000,00 PARA R$8.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5030444-79.2023.8.08.0048

Recorrente: ALEXISANDRO PESSIMILIO BULHÕES

Recorrido: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9307705).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ALEXISANDRO PESSIMILIO BULHÕES
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que embora o juízo tenha se imiscuido de aplicar a multa, ela mesmo entendeu pela falha na prestação de serviço;
c)
que deve haver condenação da parte ré pela multa pelo descumprimento no importe de R$23.800,00;
d)
que o dano moral deve ser majorado.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne do presente recurso prende-se a apurar a possibilidade de aplicação de multa pelo suposto descumprimento de liminar e majoração dos danos morais condenados.

Aduz o autor na inicial que é cliente da ré há mais de 5 (cinco) anos e que sempre realizou com os pagamentos. Todavia, no dia 24/10/2023 verificou que estava sem acesso à internet fixa e em contato com a ré foi informado que a parte estaria realizando uma manutenção na rede de fios.

Após transcorrido 31 (trinta e um) dias, não houve o reestabelecimento da internet, mesmo após telefonemas do autor, mesmo com as solicitações de técnicos, que nunca foram ao local.

A citação da ré se deu no dia 11/12/2023 conforme AR juntado ao ID 34877724.

A decisão de ID 9307157 deferiu a medida liminar para que fosse determinado o restabelecimendo da internet no prazo de 5 (cinco) dias, com multa diária de R$200,00 limitada ao teto dos juizados.

No documento ID 34877724 foi informado o cumprimento da obrigação.

Documento de ID 9307182 informando que apenas está com a internet de fibra.

Documento de ID 9307693 no qual o autor informa que não houve o restabelecimento da internet, portanto teve que realizar a contratação de novo plano de internet via fibra no dia 10/01/2024.

A ré contestou a ação afirmando inexistência de falha na prestação de serviço, bem como juntando aos autos documentos que informaram que os técnicos foram à residência.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar a restituição dos valores indevidamente pagos e danos morais no importe de R$3.000,00.

Em detida análise dos autos, tenho que a sentença deve ser reformada parcialmente, explico.

Embora a sentença não tenha confirmado a liminar pelo cumprimento da obrigação, entendo que na realidade apenas ocorreu a perda superveniente do interesse de agir em relação ao pedido de obrigação de fazer, o que demonstra que a liminar deve ser confirmada pelo período que houve o descumprimento.

Isso porque a perda do objeto apenas se deu por culpa exclusiva da ré, que pela postura de não cumprir com a obrigação coibiu o consumidor a contratar novo serviço de internet e não mais subsistir o interesse na ligação da internet metálica.

Tal fato se confirma por meio da ligação de ID 9307182, na qual o autor confirma que agora possui internet de fibra e quando questionado se ele desejava restabelecer a internet metálica, ele informou apenas que “não, resolver da metálica...a Vivo, a Vivo agiu de forma leviana; Ela me retirou a internet complsóriamente, me deixou até agora, em janeiro, desde 24 de outubro, me deixou sem internet porque eles estavam trocando de metálica para fibra, esqueceram de me avisar [...]”.

As palavras do autor revelam ser inequívoco que a partir da data da contratação do novo pacote em 10/01/2024 não mais havia interesse processual no restabelecimento da internet metálica, pelo qual houve a perda do objeto do pedido.

Todavia, não pode o Poder Judiciário apenas extirpar a condenação da multa pela perda superveniente do objeto pois, no presente caso, tal atitude seria perpetuar o descaso com o consumidor por parte da ré e dar força ao descumprimento das decisões judiciais, pois como afirmado, a perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido de obrigação de fazer se deu exclusivamente por conta da inércia da parte ré.

Assim, entendo que a manutenção da liminar pelo período do deferimento até o dia 11/01/2024 mostra-se medida impositiva.

A multa pelo descumprimento da obrigação de fazer é medida típica que tem por finalidade coibir a parte o cumprimento da obrigação. Neste sentido, o decorrer dos autos comprova que a intimação pessoal do devedor, requisito indispensável para a cobrança das
astreintes
, foi efetivada no dia 11/12/2023 conforme carta com aviso de recebimento (AR) juntado ao ID 34877724.

Ocorre que até a data de 10/01/2024 o autor permaneceu sem a possibilidade de utilizar internet, sendo que mesmo assim não houve o restabelecimento da
intenet
do autor, mas sim alteração de plano.

Embora tenha havido a perda do objeto, é inegável que no período entre 11/12/2023 e 10/01/2023 o réu não cumpriu com a obrigação e que apenas houve o cumprimento quando houve a troca da modalidade de internet, pelo qual entendo como devido o pagamento da multa no período acima indicado no importe de R$6.000,00 (seis mil reais).

Por se tratar de
astreintes
é possível a redução de ofício pelo Juiz quando ele entender que o valor do multa se torna destoante da realidade dos autos. Todavia, no presente caso, entendo como devido o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), haja vista que quando a parte ingressou com a ação, ela já estava há aproximadamente um mês sem poder utilizar de sua internet e mesmo após o deferimento da liminar, a parte se negou a cumprir com sua obrigação de restabelecer a internet metálica por um mês, sendo que apenas foi ligada internet após a troca do plano.

Quanto ao dano moral, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que o recorrido adquiriu um aparelho televisor novo e que por culpa da recorrente ficou impedido de utilizar, a parte recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor deve ser majorado de R$3.000,00 (três mil reais) para R$8.000,00 (oito mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para:

a)

CONDENAR
a parte recorrida em multa pelo descumprimento da liminar no importe de R$6.000,00 (seis mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento desde a data do acórdão.

b)

MAJORAR
os danos morais para R$8.000,00 (oito mil reais), quantia essa a ser acrescida de Selic deduzido o IPCA desde a data da citação e corrigida monetariamente desde a data do arbitramento unicamente pela Selic.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)